Tribunal: TJMT
Processo: 1078816-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1078816-22.2025.8.11.0001
Recorrente: Estado de Mato Grosso
Recorrido: Terezinha de Jesus Chaves da Silva e Andria Pammela Zumerle Furtado
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPEDIMENTO OBJETIVO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DECORRENTE DE ATOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. SOBRESTAMENTO DA EMISSÃO E ENTREGA DAS CERTIDÕES. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo ente estadual em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a expedição da certidão de crédito salarial no 990991342, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora. O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sob o argumento de que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por possuírem natureza infralegal, não teriam aptidão para suspender o prazo prescricional, bem como defende a impossibilidade de o Poder Judiciário impor ao erário a obrigação de expedir certidões. As recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão relacionada à certidão de crédito salarial; e (ii) estabelecer se o ordenamento jurídico autoriza a determinação judicial de expedição, emissão e entrega da certidão de crédito reconhecida pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece que o prazo prescricional não flui quando há causa objetiva impeditiva do exercício da pretensão, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
4. O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico.
5. O Decreto Estadual no 808/2021 revogou o decreto anterior, porém manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.
6. Os atos normativos estaduais formalmente reconheceram a existência da dívida, mas vedaram sua liquidação e fruição, criando obstáculo objetivo ao exercício da pretensão pelo credor.
7. Nessas circunstâncias, a prescrição não corre contra o credor, pois a própria Administração Pública impediu a fruição do direito, incidindo a regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Tema 01, firmou entendimento de que, enquanto suspenso o pagamento das certidões ou cartas de crédito pelo Decreto Estadual no 766/2011, não se inicia a fluência do prazo prescricional.
9. Tal orientação vem sendo reiteradamente aplicada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consolidando o entendimento de que o período de suspensão administrativa impede o curso da prescrição.
10. Não se pode exigir do administrado o ajuizamento de ação judicial quando a própria Administração Pública reconhece o crédito e simultaneamente impede sua liquidação por ato unilateral.
11. A exigência de judicialização nessas circunstâncias transferiria ao credor o ônus da morosidade administrativa, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
12. O direito à obtenção de certidões constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, sendo reforçado pela Lei Estadual no 8.672/2007, que determina a expedição de certidão quando reconhecida a existência de crédito.
13. Não pode o erário criar obstáculo administrativo prolongado à emissão de certidão e, posteriormente, invocar a prescrição decorrente do mesmo período por ele próprio instituído.
14. Não foi o decreto estadual que suspendeu a prescrição, mas a impossibilidade objetiva de exercício da pretensão, criada pela própria Administração Pública, que impediu a fluência do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 não flui quando a própria Administração Pública cria obstáculo objetivo ao exercício da pretensão do credor mediante ato normativo que impede a emissão, liquidação ou fruição do crédito reconhecido.
2. É legítima a determinação judicial de expedição de certidão de crédito reconhecido pela Administração Pública, por constituir garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o; Lei Estadual no 8.672/2007.
Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Tema 01; TJMT, N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078816-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TEREZINHA DE JESUS CHAVES DA SILVA - CPF: 367.357.521-04 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPEDIMENTO OBJETIVO AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DECORRENTE DE ATOS DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS No 766/2011 E No 808/2021. SOBRESTAMENTO DA EMISSÃO E ENTREGA DAS CERTIDÕES. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/1932. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente estadual em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a expedição da certidão de crédito salarial no 990991342, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora. O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sob o argumento de que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por possuírem natureza infralegal, não teriam aptidão para suspender o prazo prescricional, bem como defende a impossibilidade de o Poder Judiciário impor ao erário a obrigação de expedir certidões. As recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão relacionada à certidão de crédito salarial; e (ii) estabelecer se o ordenamento jurídico autoriza a determinação judicial de expedição, emissão e entrega da certidão de crédito reconhecida pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença reconhece que o prazo prescricional não flui quando há causa objetiva impeditiva do exercício da pretensão, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

4.

O Decreto Estadual no 766/2011 determinou o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico.

5.

O Decreto Estadual no 808/2021 revogou o decreto anterior, porém manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC.

6.

Os atos normativos estaduais formalmente reconheceram a existência da dívida, mas vedaram sua liquidação e fruição, criando obstáculo objetivo ao exercício da pretensão pelo credor.

7.

Nessas circunstâncias, a prescrição não corre contra o credor, pois a própria Administração Pública impediu a fruição do direito, incidindo a regra prevista no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

8.

A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Tema 01, firmou entendimento de que, enquanto suspenso o pagamento das certidões ou cartas de crédito pelo Decreto Estadual no 766/2011, não se inicia a fluência do prazo prescricional.

9.

Tal orientação vem sendo reiteradamente aplicada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, consolidando o entendimento de que o período de suspensão administrativa impede o curso da prescrição.

10.

Não se pode exigir do administrado o ajuizamento de ação judicial quando a própria Administração Pública reconhece o crédito e simultaneamente impede sua liquidação por ato unilateral.

11.

A exigência de judicialização nessas circunstâncias transferiria ao credor o ônus da morosidade administrativa, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

12.

O direito à obtenção de certidões constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, sendo reforçado pela Lei Estadual no 8.672/2007, que determina a expedição de certidão quando reconhecida a existência de crédito.

13.

Não pode o erário criar obstáculo administrativo prolongado à emissão de certidão e, posteriormente, invocar a prescrição decorrente do mesmo período por ele próprio instituído.

14.

Não foi o decreto estadual que suspendeu a prescrição, mas a impossibilidade objetiva de exercício da pretensão, criada pela própria Administração Pública, que impediu a fluência do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 não flui quando a própria Administração Pública cria obstáculo objetivo ao exercício da pretensão do credor mediante ato normativo que impede a emissão, liquidação ou fruição do crédito reconhecido.

2.

É legítima a determinação judicial de expedição de certidão de crédito reconhecido pela Administração Pública, por constituir garantia fundamental prevista no art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85, §2o; Lei Estadual no 8.672/2007.

Jurisprudência relevante citada
: Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Tema 01; TJMT, N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual em face da sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial, por meio da qual determinou-se a expedição da certidão de crédito salarial de numeração 990991342, emitida em 09/04/2011, em favor da segunda autora.

Irresignado, sustenta o ente fazendário a ocorrência da prescrição quinquenal da carta de crédito, afirmando que os Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, por ostentarem natureza infralegal, não possuem aptidão para suspender o prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Aduz que a edição desses atos normativos não inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário, razão pela qual o transcurso do lapso prescricional não teria sido interrompido ou suspenso, impondo-se, a seu ver, a reforma do ato sentencial para o reconhecimento da prescrição.

Ademais, sustenta que não compete ao Poder Judiciário determinar ao erário a emissão, expedição ou entrega de certidões, sob o argumento de que tal providência violaria o princípio da legalidade, porquanto, a seu sentir, inexistiria no ordenamento jurídico brasileiro norma que autorize a imposição de semelhante obrigação ao Poder Público.

Regularmente intimadas, as partes recorridas apresentaram contrarrazões, nas quais pugnaram pela ratificação da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição quinquenal, bem como à existência, no ordenamento jurídico, de norma que ampare a expedição, emissão e entrega da certidão
sub judice
.

Cumpre consignar, de início, que a pretensão do ente estadual não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a delinear.

A sentença hostilizada enfrentou de modo direto e fundamentado a questão da prescrição, assentando que o prazo quinquenal não flui quando configurada causa objetiva impeditiva do exercício da pretensão, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

Cumpre, desde logo, afastar a premissa construída pelo agravante.

Não se reconheceu, na decisão monocrática, que o decreto estadual tem o poder de “suspender” prescrição prevista em lei federal. O que se reconheceu, em harmonia com a jurisprudência consolidada, foi que a própria Administração Pública criou obstáculo objetivo ao exercício da pretensão, ao sobrestar a emissão, entrega e pagamento das certidões de crédito.

O art. 2o do Decreto Estadual no 766/2011 determinou expressamente o sobrestamento de toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, reemissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, sem fixação de prazo certo, condicionando sua retomada à implementação de sistema eletrônico, veja-se:

Tal decreto somente foi revogado em 27/01/2021 pelo Decreto no 808/2021, que, por sua vez, manteve a suspensão no âmbito da SEPLAG até a disponibilização do Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC, veja-se:

Não se trata, portanto, de mera dificuldade administrativa. Trata-se de ato normativo que formalmente reconheceu a dívida, mas vedou sua liquidação e fruição.

Nessas circunstâncias, a prescrição não pode correr contra o credor.

O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 é expresso ao dispor que a prescrição não corre durante o tempo em que a Administração Pública retarda o reconhecimento ou o pagamento da dívida, transcrevo:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

A situação dos autos amolda-se precisamente ao comando normativo supracitado, sendo, portanto, consectário lógico sua aplicação ao caso concreto, vez que em razão da edição dos Decretos n.o 766/2011 e 808/2021 obstaculizaram a entrega das certidões de crédito salarial.

Oportuno acrescer que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Tema 01, firmou orientação no sentido de que:
“O Decreto Estadual no 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2o,
assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não iniciar a fluir o prazo prescricional. ” (grifei

Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta e. Turma Recursal, cito precedentes:
(N.U 1044145-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) (N.U 1072981-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025) (N.U 1044285-07.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Portanto, a decisão agravada não inovou na ordem jurídica, tampouco divergiu da jurisprudência dominante. Ao contrário, alinhou-se à orientação consolidada desta e. Turma Recursal.

A tese do agravante, de que o ajuizamento da ação seria possível mesmo durante a vigência dos decretos, não altera o quadro jurídico, pois não se pode exigir do administrado que promova demanda judicial quando a própria Administração Pública reconhece o crédito e, simultaneamente, impede sua liquidação por ato unilateral.

Tal exigência importaria transferir ao credor o ônus da morosidade administrativa, invertendo a lógica do art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e afrontando os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Ademais, o direito à obtenção de certidões constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5o, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, encontrando reforço na Lei Estadual no 8.672/2007, que determina a expedição de certidão na existência de créditos reconhecidos.

Com efeito, não pode o erário, por ato infralegal, criar obstáculo indefinido ao exercício de direito já reconhecido, sob pena de esvaziar a própria eficácia do crédito.

Assim, tem-se que permitir que o ente fazendário suspenda a emissão por mais de uma década e, posteriormente, invoque a prescrição decorrente desse mesmo período, equivaleria a admitir que a Administração Pública se beneficie de situação por ela mesma criada.

Tal conclusão é incompatível com a coerência do sistema jurídico.

Reitere-se, não foi o decreto que “suspendeu” a prescrição, mas sim a impossibilidade objetiva de exercício da pretensão, criada pela própria Administração Pública, que impediu a fluência do prazo.

Não há, pois, qualquer erro de julgamento na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da obrigação pecuniária, em observância a ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2o, do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026